Tribunal: TJES
Processo: 5034382-24.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034382-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: DELCYRA NOGUEIRA BERSOT
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO. ARGUMENTO DE PLANO NÃO REGULADO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por DELCYRA NOGUEIRA BERSOT em face do UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, na qual relata que há mais de 15 (quinze) anos possui vínculo contratual de assistência de saúde com a Requerida. Informa que possui uma lesão no joelho direito, necessitando com urgência de uma cirurgia. Sustenta que formulou pedido de autorização para a realização da cirurgia, o qual foi deferido parcialmente sob o argumento de que a prótese total de joelho anatômica com polietileno ultracongruente não possui cobertura. Em razão disso, requer que a Requerida custeie a cirurgia do joelho direito com varo - artroplastia primária, bem como que autorize e custeie os materiais necessários para viabilizar o procedimento cirúrgico, nos exatos termos do laudo médico, e pague uma indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a decisão liminar deferida nos autos no ID de piso 35102728, B) Condenar a requerida no custeamento da cirurgia do joelho direito com varo (Artroplastia Primária) bem como autorizar e custear os materiais necessários para viabilizar o procedimento cirúrgico e C) Condenar a requerida no pagamento de R$5.000,00 em danos morais.
3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. A parte Ré, ora Recorrente, alega que o plano médico existente entre as partes é “não regulado” , não podendo ser aplicada às disposições da lei 9.656/98. Para a comprovação de sua tese de defesa, em sede de contestação, apresentou os seguintes documentos que reputo relevantes: 1) cópia do contrato, 2) ficha cadastral e financeira e 3) carta, a fim de explicar a transição dos planos. Ocorre que, tanto o contrato quanto a carta de notificação, não possuem assinatura e/ou data de envio/contratação, portanto não são úteis para a comprovação de que a contratação se deu anteriormente à legislação supracitada, sendo importante ressaltar que a ficha financeira demonstra o início de pagamentos no ano de 2004. Nesse sentido, a ora recorrente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Devendo a sentença ser mantida, visto que devidamente fundamentada com base nas provas dos autos e na jurisprudência do STJ.
6. O dano moral encontra-se devidamente fundamentado na decisão a quo. De forma que a quantia exarada em R$5.000,00 encontra-se em conformidade com a gravidade do caso concreto, não merecendo reforma.
7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)